Tribunal: TJDFT
Processo: 0721923-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
D E C I S Ã O Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID 20620581, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar os novos valores indicados em seu teor. Tendo em vista que a retificação acima alterou o valor inscrito no presente precatório, promova a Secretaria da Coorpre a retificação do valor do precatório em epígrafe no Processo Judicial Eletrônico (PJe), fazendo constar os valores abaixo: - valor total: R$ 643.931,85; - valor principal: R$ 398.466,77; - valor dos juros: R$ 245.465,08; - data base: 27/08/2020; - contribuição previdenciária: R$ 43.160,23 - honorários contratuais: R$ 128.786,37 (20%) Dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Brasília, 26 de novembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto